Tribunal: TJMT
Processo: 0006520-95.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE(S):
N. C. C.
EMBARGADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 6520/2020
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. SUSTENTADA OMISSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE –– MAIS DE UM ADVOGADO REPRESENTANDO O EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE UM DOS PATRONOS DO EMBARGANTE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DELES. 2. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – TESES AMPLAMENTE DISCUTIDAS E APRECIADAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – 3. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Estando a parte representada por mais de um advogado e não havendo pedido expresso de que a intimação seja realizada exclusivamente em nome de determinado patrono, é válida a intimação realizada em nome de qualquer um deles. Precedentes.
2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
3. Embargos declaratórios desprovidos.

EMBARGANTE(S):
N. C. C.
EMBARGADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Norberto Correia Camargo contra o acórdão prolatado no dia 22 de janeiro de 2020, pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Apelação Criminal n. 62.488/2018, a fim de suprimir a suposta existência de omissão no citado decisum colegiado.
O embargante sustenta que, conquanto tenha requerido que as intimações fossem publicadas em seu nome, “não foi devidamente intimado para fazer sustentação oral na apelação” (fls. 69/73).
Alegando, outrossim, que ao analisar as provas processuais “o juiz criou um híbrido, ou seja, um cruzamento entre as figuras processuais de vítima testemunha, caso não mencionado no acórdão ora embargado”.
Por derradeiro, postula o provimento destes embargos, corrigindo-se as omissões apontadas.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os vertentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do RITJMT.
Não obstante não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Além disso, a jurisprudência também admite a interposição de embargos para corrigir eventuais erros materiais no julgado, como revela o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO STJ. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO WRIT, DE OFÍCIO, ANTE A CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - "Excepcionalmente, e em respeito ao direito ambulatório do indivíduo, a jurisprudência vem admitindo a atuação de ofício do Tribunal da Cidadania em sede de habeas corpus que, embora impetrados em desrespeito ao sistema recursal, veiculem matérias concretamente deliberadas pelas Cortes Estaduais e Regionais, permitindo-se, assim, a análise da ocorrência ou não do constrangimento ilegal atribuído à prestação jurisdicional atacada" (HC n. 271.936/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/2/2015).
III - Na hipótese, não há razão para afastar o entendimento histórico deste Superior Tribunal de que "apesar de ser a revisão criminal cabível contra decisão de mérito já transitada em julgado, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator prescindir do exame aprofundado de provas" (HC n. 62.289/SP,Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, p. 353).
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 367.482/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017). Destacamos

Volvendo-se aos vertentes embargos, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, a nulidade dos atos praticados neste processo a partir julgamento realizado por esta Terceira Câmara Criminal, no dia 22 de janeiro de 2020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 62.488/2018, tendo em vista que seu advogado constituído (Douglas Dalto Messora) não teria sido intimado para a sessão de julgamento designada, circunstância que teria cerceado o seu direito de defesa.
Sem razão, todavia, o embargante, pois, analisando os presentes autos, infere-se que, no momento da interposição do recurso de apelação, ele fez apenas esta postulação:

Requer, ainda, que seja incluído no rol de defensores do acusado, junto ao sistema informatizado dessa serventia, o advogado DOUGLAS DALTO MESSORA, inscrito na OAB-GO sob o nº 7.329, na pessoa de que deverão ser endereçadas as futuras intimações relativas ao feito. (pp. 253/254 e 294/295). Grifos no original

Constata-se, pois, que, apesar de ter sido requerido a inclusão do advogado Douglas Dalto Messora no rol de patronos do embargante, não houve pedido para que a intimação fosse feita exclusivamente no nome deste profissional da advocacia. Tanto isso é verdade que, ao ser intimado para apresentar as contrarrazões nesta instância recursal, via Diário da Justiça Eletrônico/TJMT, edição n. 10313/2018, disponibilizada em 09 de agosto de 2018, o próprio Dr. Douglas Dalto Messora apresentou a referida peça, consoante se infere às fls. 10/29.
Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação na imprensa oficial. 2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição. 3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal. 5. O patrocínio da defesa por advogado de sindicato profissional não implica a necessidade de intimação pessoal do assistido, de todo inviável equipará-lo a defensor dativo, uma vez não nomeado pelo juízo, e sim constituído pelo próprio paciente. 6. Imperioso reconhecer a legitimidade dos atos de comunicação realizados em nome dos patronos com poderes substabelecidos à falta de pedido expresso em sentido diverso. 7. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STF – RHC 117752, Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 07/04/2015 – Publicação: DJe-113 15/06/2015). Destacamos
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria, deixou assentado:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. "Segundo entendimento desta Corte, estando o réu representado por mais de um advogado, basta, em regra, que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando houver requerimento expresso para que as publicações sejam feitas de forma diversa", o que não ocorreu na espécie (HC 306.689/PI, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 2/9/2015). 3. Embargos de declaração acolhidos para, sem efeitos modificativos, sanar a omissão apontada. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp 1587355/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020). Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. CUMPRIMENTO DO ART. 422 DO CPP. NULIDADE NO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO. 1. Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019). Destacamos

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. Precedentes. II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto. III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva. IV - Agravo desprovido. (STJ – AgInt nos EDcl nos EAREsp 1185288/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Órgão julgador: Corte Especial, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. A cronologia dos fatos relevantes para a compreensão do tema controvertido é a seguinte: a) na petição de interposição do Agravo Interno (fls. 244-254, e-STJ), a agravante solicita de modo expresso que todas as intimações futuras fossem feitas exclusivamente em nome do novo patrono que ingressou nos autos, Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira; b) a certidão da fl. 255, e-STJ, esclarece que não há procuração ou substabelecimento em favor do advogado acima referido; c) por despacho (fl. 262, e-STJ), este juízo determinou a regularização da representação processual - ou seja, concedeu-se prazo para que a empresa juntasse aos autos instrumento de mandato, ou substabelecimento, com a previsão de outorga de poderes em favor do Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira; d) certificado o decurso do prazo in albis (fl. 264, e-STJ), a Segunda Turma não conheceu do Agravo Interno (fls. 270-274, e-STJ). 2. Opostos estes Aclaratórios, a empresa apontou nulidade na intimação do despacho de fl. 262, e-STJ, em razão da ausência do nome do advogado por ela indicado, juntou substabelecimento em favor do referido causídico e, ao final, requereu sejam considerados nulos a mencionada publicação do despacho e o julgamento do Agravo Interno. 3. Em resposta à consulta deste juízo, a Coordenadoria de Processamento dos Feitos de Direito Público certificou (fl. 326, e-STJ) que as intimações ocorreram com erro, por não indicarem o nome do Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira, e que a documentação juntada com a petição de oposição dos Embargos de Declaração comprova a regularidade na representação processual. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há nulidade quando a intimação for feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, salvo se a parte tiver indicado que tal ato processual fosse realizado, com exclusividade, no nome de um deles, por ela especificado. 5. Embargos de Declaração acolhidos, para anular o acórdão proferido no Agravo Interno. (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1749503/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Destacamos

Assim, fica claro que a ausência da intimação do embargante em nome do advogado Douglas Dalto Messora não configurou qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa daquele. Isso porque, diferentemente do defendido nestes embargos, é assente na doutrina e na jurisprudência, o entendimento segundo o qual havendo vários advogados constituídos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, na hipótese de não existir requerimento para que o ato seja realizado de forma diversa, inexistindo, pois, qualquer omissão no acórdão embargado sob esse prisma..
Noutra vertente, com relação à alegação do embargante de que o acórdão embargado “não apenas deixou de analisar uma série de argumentos defensivos como, nas hipóteses em que os ‘considerou’, aduziu, genericamente, não sendo levado em conta a maior premissa constitucional que ninguém será condenado sem prova”, destacando que “existe omissão latente quanto a alegação da defesa que as supostas vítimas foram ouvidas como se testemunhas fossem”, porquanto “no presente caso o Juiz criou um híbrido, ou seja, um cruzamento entre as figuras processuais de vítima e testemunha, caso não mencionado no acórdão embargado”, é imperativo reconhecer que essa tese também não se sustenta (fls. 71v/72)
Com efeito, da leitura da prefacial destes embargos, depreende-se que o embargante assevera que sua condenação foi mantida sem que existissem provas suficientes a demonstrar a autoria delitiva, isso sem contar que a vítima teria sido ouvida como se testemunha fosse... Contudo, essa alegação não tem qualquer consistência, eis que o conjunto probatório jungido nestes autos foi amplamente examinado por este relator, tendo sido apontados no julgamento reprochado todos os elementos de convicção que comprovaram a materialidade e a autoria delitiva imputadas à pessoa daquele, consoante se extrai deste trecho do voto condutor do acórdão embargado:

[...] Aliás, acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
E, no que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o decisum vergastado, na medida em que a prova produzida nestes autos evidencia o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele, de acordo com os elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitorial e confirmados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, ao ser ouvida pela autoridade policial (pp. 19/20), a vítima F.B.R.R. relatou a ocorrência do abuso sexual praticado pelo apelante, versão que foi ratificada em juízo, cumprindo destacar que, conquanto existam pequenas divergências nas declarações da infante, constata-se que a essência da acusação permanece inalterada, consoante se infere destes trechos de seus depoimentos:

[...] ao chegarem na praia foram para o bar do XARÁ de onde sua irmã ligou para uma amiga; QUE, JALYLI deixou a declarante no bar de XARÁ e voltou até em casa para buscar erva, iam tomar “teres”; QUE, assim que sua irmã saiu XARÁ comentou “vem aqui, vem aqui”; QUE, a declarante relutou ao que XARÁ a pegou pela mão e a levou até o quarto; QUE, nesse quarto fica uma cama de casal e uma televisão; QUE, XARÁ ligou a televisão, colocou filme pornô e passou a beijar a força a declarante; QUE, XARÁ pediu para que a declarante lhe chupasse as partes íntimas, tendo ela afirmado que não; QUE, XARÁ continuou “chupa que eu te dou R$ 50,00 (cinquenta) reais”; QUE, diante da negativa da declarante XARÁ a levou para outro quarto, onde tem uma cama de solteiro e um banheiro; QUE, XARÁ a jogou em cima da cama e quando ia gritar ele tapou sua boca; QUE, XARÁ mandou que ficasse calada e não contasse nada a ninguém; QUE, XARÁ comentou com a declarante que já tinha feito igual com outra menina e não tinha acontecido nada; QUE, XARÁ tentou lhe tocar as partes íntimas e tirar suas vestes momento em que chegou sua irmã; QUE, ao avistar sua irmã XARÁ a soltou dizendo que não estava acontecendo nada; QUE, faz consignar que XARÁ já teria tentado agarrar a declarante na praia, porém saiu correndo e ele teria lhe chamado de volta dizendo “vem cá, vem cá”; QUE, não comentou esse fato com sua genitora, sequer com sua irmã; QUE, as vezes que vão até a praia tem o hábito de frequentar o bar de XARÁ por se tratar do único lugar que vende refrigerante [...]. (F.B.R.R., vítima, depoimento policial, pp. 19/20). Destacamos

[...] Juiz: Quanto tempo a senhora conhece o Xará?
Vítima: Pouco tempo.
Juiz: A pouco tempo, né?! Vocês são vizinhos ali, do negócio dele? Onde ele mantinha lá?
Vítima: Não, nós só ia lá pra beber refrigerante, essas coisas.
Juiz: Vocês bebiam de graça, vocês pagavam?
Vítima: Pagava. Minha mãe dava dinheiro.
Juiz: Quem ia lá com você? Você ia lá com outras crianças?
Vítima: Ia com minha irmã e com as amigas dela quando elas iam lá.
Juiz: Certo. Outra coisa, também, vou fazer uma pergunta, parece bobeira, a gente também ouve outras coisas. Você parece que teve um envolvimento com ele. Mas vou te perguntar. Você está sabendo de outro envolvimento? Alguma outra menina falou pra você, chegou a comentar que ele chama, que ele beija, que ele tenta manter alguma relação sexual ou que ele mantém?
Vítima: Não. Ele disse que já tinha mexido com outra pessoa e que não deu nada e que dessa vez não ia dar nada.
Juiz: Ah tá, ele falou que ele mexeu com outra menina?
Vítima: Isso.
Juiz: Certo. Ele, antes de mexer com a senhora, ele propôs algum dinheiro? Oh, vem cá fica comigo aqui. A gente toma um refrigerante. Eu te pago tantos depois. O que que ele fez com a senhora?
Vítima: Ele falou: eu te dou 50 reais. E eu falei não. Ele pegou e me empurrou.
Juiz: Certo. Mas aí que tá, eu queria saber o seguinte, como que a senhora conseguiu... isso foi do lado de fora do estabelecimento ou de dentro do estabelecimento?
Vítima: De fora assim, na área, eu tinha pedido refrigerante.
Juiz: A senhora estava sozinha?
Vítima: Não. Eu estava... Minha irmã tava bem ali, ela foi bem ali só pegar erva, porque nós mora quase pertinho.
Juiz: Ele te levou pra dentro?
Vítima: Levou.
Juiz: Como que ele te levou pra dentro? Ele pegou no seu braço? O que ele fez?
Vítima: Ele pegou no meu braço e puxou.
Juiz: A força? Você gritou, falou alguma coisa?
Vítima: Ele tampou minha boca.
Juiz: Tampou a sua boca. Você ficou com receio?
Vítima: Como assim?
Juiz: Ficou com medo de gritar? De fazer alguma coisa? Ficou?
Vítima: Fiquei.
Juiz: A senhorita está falando a verdade, não está? É muito importante falar a verdade aqui.
Vítima: hurum
Juiz: Certo. Ele tampou a sua boca e te levou lá para o quarto. E aí? Ele chegou a tirar a sua roupa? Não tirou?
Vítima: Não, porque minha irmã chegou (chorando).
Juiz: Quando sua irmã chegou a senhora estava onde? Estava na cama? O que que a senhora estava fazendo?
Vítima: Ele tinha me deitado na cama e queria me amarrar.
Juiz: Queria te amarrar. Certo, ele falou que queria praticar relação sexual com a senhora?
Vítima: Não falou.
Juiz: Não falou não? Por que ele ia te amarrar pra quê? Ele ia só te amarrar na cama?
Vítima: Ele ia tentar, mas aí a minha irmã chegou.
Juiz: Cegou. Certo. Ele chegou a passar a mão no seu seio?
Vítima: Não.
Juiz: Chegou a passar a mão na sua bunda? Pode falar a verdade.
Vítima: Não.
Juiz: Não. Na sua vagina?
Vítima: Tentou.
Juiz: Ele tentou. Aí a senhora tirou a mão dele. Então ele só tentou pegar na sua vagina, tentou pegar? No seu seio e na sua bunda ele não fez isso.
Vítima: Sim.
Juiz: Certo, então me conta... eu perguntei algumas coisas, então me conta, ele te levou lá para o quarto. Me conta toda a história até sua irmã aparecer.
Vítima: Ele me pegou, me levou lá pro quarto e ficou me segurando, ai quando minha irmã chegou, minha irmã me chamou e falou que ia ligar pra polícia.
Juiz: Sua irmã ouviu sua voz?
Vítima: Não, ela foi entrando e não viu eu em lugar nenhum, dai ela foi lá e viu a televisão com vídeo pornô, aí minha irmã pegou e ligou pra polícia.
Juiz: Certo. Então ele havia colocado vídeo pornô? Ele colocou o vídeo pornô quando a senhora estava lá ou ele colocou o vídeo pornô bem antes? O que você sabe informar?
Vítima: Eu acho que ele pôs antes.
Juiz: Certo. E quando sua irmã chegou, gritou, falou, o que ele fez?
Vítima: Ele falou que só estava conversando.
Juiz: Aí sua irmã entrou no quarto e pegou você?
Vítima: Pegou.
Juiz: Volto a repetir. Você estava de blusa, de calça e tudo? Você não estava pelada?
Vítima: Não.
Juiz: Ele não chegou a tirar?
Vítima: Não.
Juiz: Mas você ficou com medo de ser estuprada por ele? Fala sim ou não?
Vítima: Fiquei.
Juiz: Outra coisa. Ele chegou a falar que fez isso com outra menina e não havia acontecido nada.
Vítima: hurum.
Juiz: Ele falou o nome da menina?
Vítima: Não.
Juiz: Outra coisa também que eu vou querer saber, muito importante, a irmã ela falou alguma coisa ou viu, ela viu o vídeo lá né? Mas ela tem conhecimento de outro fato relativo ao Xará? Outra menina? Ela ouviu falar alguma coisa?
Vítima: Não sei.
Juiz: Você não sabe informar, né?
Vítima: Não.
[...]
Promotor: Você já tinha ido quantas vezes no bar? Já tinha ido várias vezes lá?
Vítima: Só beber refrigerante.
Promotor: Você já foi quantas vezes lá, mais ou menos?
Vítima: Umas cinco.
Promotor: Umas cinco vezes. E você ia com sua irmã? E ficava lá sentada na mesa?
Vítima: Hurum. Eu pegava a Coca e só ficava sentada lá até eu terminar.
Promotor: E nesse dia, ele chamou a senhora?
Vítima: Qual?
Promotor: Nesse dia que ele levou a senhora pro quarto. A senhora levantou da mesa?
Vítima: Não, eu fiquei lá, daí ele me pegou e me fez eu levantar, porque não tinha quase ninguém lá no bar, que minha irmã tinha ido lá pegar... Aí ele pegou na minha mão e me levou...
Promotor: Estava só a senhora e ele? Só a senhora e o Xará na mesa ali?
Vítima: Isso.
Promotor: Aí ele te levou pra dentro. Ele levou aonde lá na casa?
Vítima: Aqui fica os freezers, ai fica a sala e fica o quarto, lá no fundo. Aí aqui fica o banheiro e me levou lá pra cama de solteiro.
Promotor: Ele chegou a fechar a porta, quando a senhora entrou?
Vítima: Não, lá não tem porta não.
Promotor: É aberta a porta?
Vítima: Isso.
Promotor: E lá fica uma cama? Ele jogou a senhora na cama?
Vítima: Hurum.
Promotor: Ele chegou a deitar com a senhora na cama?
Vítima: Ele deitou em cima de mim.
Promotor: Ele deitou em cima da senhora. Ele é bem maior que a senhora. A senhora falava pra ele parar?
Vítima: Falei, aí ele tampou a minha boca depois.
Promotor: Na hora que ele tampou a boca da senhora, ele passava a mão na senhora?
Vítima: Passava.
Promotor: Passava aonde a mão na senhora?
Vítima: No meu corpo.
Promotor: Que região assim do corpo?
Vítima: Pra baixo.
Promotor: Onde em baixo? Pode falar, se é a vagina, se não é...
Vítima: Na vagina
Promotor: Ele passou a mão lá. Quantas vezes?
Vítima: Uma só.
Promotor: Aí ele parou?
Vítima: Só parou porque minha irmã chegou.
Promotor: Aí ele saiu correndo?
Vítima: Ele saiu falando que a gente estava conversando.
Promotor: Entendi. É a primeira vez que ele tentou fazer isso com a senhora? Ninguém nunca tentou fazer isso com a senhora?
Vítima: Primeira vez.
[...]
Defesa: Quanto tempo que você conhece o Xará? Quanto tempo? Tenta definir pra nós um tempo assim... quanto? 1 ano? 6 meses? 8 meses?
Vítima: Faz 1 mês só. Quase 1 mês.
Defesa: Durant esse 1 mês que você encontrou com ele, que você foi lá, o que que ele fazia pra você? Você ia com quem?
Vítima: Com minha irmã
Defesa: Com a sua irmã, e a troco de quê vocês iam lá? Quem que levou? Sua mãe chegou a levar vocês lá?
Vítima: Não.
Defesa: Sua mãe nunca chegou a ir lá com vocês?
Vítima: Não, porque lá era o único lugar que comprava refrigerante.
Defesa: Sua mãe é amiga do Xará?
Vítima: Só conhecida.
Defesa: Ela nunca deixou vocês lá? Chegou lá e falou, cuida pra mim?
Vítima: Não.
Defesa: E a sua irmã ia com você lá. Ele tentou alguma vez mexer com sua irmã?
Vítima: Não sei.
Defesa: Que sua mãe faz? Ela trabalha com o que?
Vítima: Não sei.
Defesa: E sua irmã?
Vítima: É que minha irmã ainda não dá de trabalhar.
Defesa: Não trabalha também. Você estuda? Vai na escola?
Vítima: Sim.
Defesa: Que ano você está?
Vítima: Quinto.
Defesa: Por acaso, o Xará lá, você considera ele assim, um bom amigo, um bom pai? Que ele pode substituir o seu pai ou não, ou ele é uma pessoa estranha?
Vítima: Ele é uma pessoa estranha.
Defesa: Estranha. Ele nunca deu assim comida pra vocês? dinheiro? Para que vocês, pra ajudar a ir pra escola? Ele nunca deu nada? Ele nunca fez nada disso?
Vítima: Não, ele oferecia só.
Defesa: Oferecia. Você às vezes chegou a almoçar lá? Alguma vez com ele?
Vítima: Não.
Defesa: Tinham algumas outras pessoas que trabalhavam com ele lá ou ele tava...? Nesse dia que você disse que ele fez isso...
Vítima: Não tinha ninguém lá, mas quem ajuda ele é a Cristina que tá lá fora.
Defesa: A Cristina. Ela ajuda ele lá?
Vítima: As vezes.
Defesa: E aquela outra moça que está com a Cristina? Você conhece?
Vítima: Não, ela só ia com a Cristina lá.
Defesa: Só ia lá, né?
Vítima: É. [...]. (Trecho das declarações da vítima F.B.R.R. na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos
Observa-se, pois, que a vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida durante a tramitação deste processo: pelo delegado de polícia e pela autoridade judicial, narrou ter sofrido abuso sexual por parte do apelante, descrevendo sempre, com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos aconteceram.
Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima estão em sintonia com as informações da sua irmã, a menor J.M.R.R., e da sua mãe, Maria de Jesus Oliveira Cardoso, assim como pelos depoimentos da conselheira tutelar Liliane Nobre Ximenes, do policial militar Adenisio Silva Medeiros e da testemunha Eliano José dos Santos, consoante se vê destes fragmentos de suas respectivas declarações em juízo:

[...] eu tinha falado Faysa agorinha eu volto, porque eu vou pegar uma erva, porque nós ia tomar um téres [...] nóis tava lá no bar sentada na cadeira, eu e ela [...] Ai eu peguei e fui em casa, peguei os negócios lá, coloquei dentro de uma mochila e voltei [...] quando eu voltei a porta estava meio encostada e não tinha ninguém. Aí eu peguei e abri a porta, na hora que eu abri a porta [...] a porta logo de entrada, porque lá tem uma porta só, a de entrada. Aí eu peguei e entrei e estava passando um vídeo pornô na televisão dele e na hora que eu olhei no outro quarto, ele estava segurando ela, tampando a boca dela, e segurando as mãos dela, em cima dela [...] eles estavam na cama e ele estava em cima dela [...] eu vi ele estava tentando beijar ela, mas tampando a boca dela pra ela não gritar [...] ele estava parado, só beijando o pescoço dela, só cheirando ela [...] na hora que eu cheguei eu falei Faysa, ai eu já peguei o celular, na hora que eu peguei o celular, tentei ligar pra minha mãe, minha mãe não atendeu, aí eu liguei pra polícia. Aí ele saiu lá fora dizendo não, fica de boa, não liga pra polícia não que nós só tava conversando [...] aí ela começou a chorar. Aí no que ela começou a chorar eu peguei e liguei pra polícia, aí a polícia chegou, colocou ele num camburão e nós foi pra delegacia. Aí foi quando eu consegui falar com a minha mãe, aí ela pegou e foi lá pra polícia militar [...] conheço o Xará desde que vim morar aqui, vai fazer quase 1 ano, quando eu cheguei minha mãe já me levou na praia, aí nós conheceu ele. [...] todo final de semana a gente frequenta o bar dele [...] um dia que eu tava lá ele falou assim: “você podia fazer um carinho em mim, que eu te dava um dinheiro”, aí eu falei que não e sai de perto [...] mas ele nunca me agarrou ou pressionou [...] eu não contei pra minha mãe, eu só sai de perto [...] eu não imaginava que ele ia fazer isso com a minha irmã [...] a gente nunca teve desentendimento [...]. (Trecho das declarações da irmã da vítima, J.M.R.R., na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos

[...] nesse dia, foi um dia de sábado, eu estava lavando roupa e fazendo almoço. As duas me pediram pra ir pra praia, e eu deixei elas ir, porque era um horário comercial, durante o dia e achei que não haveria nenhum problema, quando estava eu e meu outro rapaz, que eu tenho um rapaz que estuda em Água Boa. Aí a Moab já me ligou ela já estava na Civil que fala, lá... ela já estava lá, já tinha ligado para tudo os policiais, os policiais já tinham ido lá, pegado ele lá no local, na localidade, e levado elas também pra civil. Aí eles ligaram pra mim e eu fui. Chegando lá, o policial falou assim: “moça, senta lá com ela, porque ela está muito nervosa, conversa, explica, pergunta pra ela explicar direitinho o que aconteceu”. Foi isso que eu fiz, conversei com ela. Quando... ai passou um pouquinho e chegou um casal que era do conselho, eu não me lembro o nome dos dois, e sentaram com ela, conversou e ela explicou tudinho da mesma forma pra eles [...] ela falou que chegando lá, que a irmã dela tinha ido em casa buscar uma erva pra tomar téres com as amigas dela. Chegando lá ele [o Xará] ligou a televisão, colocou filme pornô, pediu ela pra poder chupar nas partes íntimas dela e ficou alisando ela. A Moab voltando... assim foi como elas me falaram, certo, junto com o pessoal do conselho. Quando a Moab chegou, pegou ele em cima da Faísinha na cama e tampando a boca dela. Ela começou a gritar, e já veio.... a Moab gritou e disse que ia chamar a polícia e tudo e ele disse pra ela que não era pra chamar a polícia, porque aquilo ali a Moab estava vendo coisa demais, que ele só estava conversando. Foi na hora que teve um guardinha, não sei se é a palavra correta, que escutou a Moab gritando e foi até as duas. [...] as duas me contaram [...] ele não chegou a tirar a roupa dela, ele estava em cima dela, com roupa e tampando a boca dela. [...] ela falou que ele passou a mão nos seios, e que ele queria tirar a roupa dela, e ela não quis tirar a roupa [...] passou a mão no corpo dela, começou a alisar ela [...] e ela disse que quando ele colocou o filme queria que ela fizesse o que estava passando no filme, que era chupar ele [...] eu conheço ele desde o ano passado, da temporada. Mas não assim, amizade com ele, porque lá por ser um local público, lá é o único estabelecimento que vende água, refrigerante, essas coisas, na praia [...] nunca nenhuma delas me contou se ele já mexeu com elas antes [...] ele nunca me ajudou financeiramente, nem às meninas [...]. (Trecho das declarações da mãe da vítima, Francisca dos Anjos Silva, na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos

[...] a vítima me relatou que a irmã dela, elas tinham resolvido tomar tererê, e que a erva, parece que haviam tomado um pouco e a erva tinha acabado. Aí ela foi buscar e deixou ela no bar. E que alí o moço chamou ela, pegou ela e levou pra dentro. E ela relatou né que ele tinha pegado nela [...] não lembro exatamente aonde ele pegou, porque ela estava muito tímida pra falar, estava chorando também [...] ele levou ela pra dentro do estabelecimento, ela falou que ele pegou no braço e levou [...] deu a entender que foi contra a vontade dela [...] ela não relatou em que cômodo ele levou ela [...] aí a irmã dela estava conversando também e falando que levou para o quarto, parecem não sei, não lembro muito bem os detalhes, eu relatei no dia, fiz um rascunho e deixei lá na polícia civil onde eu relatei todos os detalhes da voz da menina [...] a irmã da vítima falou que quando chegou lá e ela não estava, ela entrou. No que ela entrou ela já tinha tirado... e estava pegando nela [...] pelo jeito a vítima relatou pra irmã o que tinha acontecido, pelo jeito ela saiu gritando [...] deu a entender que a vítima estava sem roupa, mas ela não falou com todas as palavras [...] a gente atendeu elas na área da delegacia e ele na parte de dentro. Houve umas duas vezes que eu olhei pra ela [para a irmã da vítima] e ela respondeu, dizendo como é que tinha sido, a mãe também, em alguns momentos. Mas eu perguntei depois pra menina se era verdade, se foi assim, se foi dessa forma, fala pra tia, essas palavras que a gente costuma usar [...] aconteceu isso mesmo, aí ela sempre firmava que sim, e estava chorando ainda, né [...] eu senti que houve veracidade dos fatos, mas com relação à mãe eu achei que não estava orientando muito bem as filhas, para elas estarem naquele ambiente [...] a menor falou que ele tirou a roupa dela [...]. (Trecho das declarações da conselheira tutelar Liliane Nobre Ximenes, na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos

[...] no dia dos fatos recebemos a ligação da irmã dela, chorando, falando que um senhor tinha estuprado a irmã dela, um senhor chamado Xará, lá no caís em Nova Xavantina. Aí fomos eu e outro policial atender a ocorrência, chegamos lá ela estava chorando, ela e a irmã dela estavam chorando, as duas. Aí fomos... como o senhor estava dentro da residência, ela nos informou dos fatos, que chegou e tinha visto o senhor, dentro do bar, que é residência dele também com a irmã dela, em cima da cama, assistindo filme pornô [...] a irmã dela que falou, quando chegamos a vítima estava lá fora já, fora do perímetro do bar, estavam as duas chorando. [...] aí a gente foi lá e falou com o senhor, falamos que ele estava preso e que precisaria nos acompanhar. Ele não reagiu nem nada, só falou que iria explicar a situação, aí nós levamos ele. [...] que eu me lembro, que ela falou que ela estava na cama, que estava passando filme pornô na televisão e que o seu Xará estava tocando ela, agora não lembro se estava tentando tirar a roupa ou não [...] a vítima estava muito aflita, então a gente não conseguiu falar com ela na hora, e como parecia uma criança, a gente chamou o conselho, para o conselho falar com ela e a gente passar as reclamações [...] o conselho só chegou lá na companhia, uns 15/20 minutos depois [...] as meninas estavam chorando ainda, principalmente a menor, a maior estava mais calma um pouquinho [...] durante o trajeto até a delegacia, a irmã mais velha não falou nada para a vítima [...] quando chegamos, ele estava dentro do quarto dele, nós chamamos ele pra sair, pedimos pra ele arrumar o que tinha que arrumar, porque ele estava preso. Ele entrou de novo, e como ele estava demorando muito, a gente entrou também, e falamos que ele estava demorando muito, aí ele foi. [...] a televisão não estava ligada não, quando entramos [...] a televisão estava de frente pra cama, mas estava desligada [...]. (Trecho das declarações do policial militar Adenisio Silva Medeiros, na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos

[...] A vítima estava lá no bar e a irmã, a pequena na hora que eu fui lá, beber uma água, a criança estava lá, inclusive estava lavando o banheiro lá pra ele, parece que ela limpou até a área dele. Aí eu sai e fui fazer o meu serviço, né. [...] na hora que eu fui beber água ela estava lavando o banheiro. Eu vi, eu ia utilizar o banheiro aí esperei ela terminar [...] aí fiquei trabalhando ali, e a irmã dela estava lá, da criança. Dali a pouco a maior saiu, eu escutei ela falar no telefone que ia chamar uma prima dela e não sei quem pra tomar uns tererês lá, combinando algo por telefone, sentada no sofá que tem em frente do bar mesmo. Aí ela saiu e voltou, no que ela voltou, ela passou de bicicleta por nós, passou por mim e por outras pessoas que estavam lá, aí gente falou: “essa menina parece que está louca”. Ela desceu da bicicletinha e já entrou no bar dele, no que ela entrou ela já voltou gritando e chorando falando pra irmã dela sair de lá, eu só escutava assim: “sai daí, sai daí, sai daí, sai daí” aí a menina veio, a menor saiu, e ela começou a gritar o nome dele, falando que ele estava mexendo com a irmã dela, que ele estava deitado na cama com ela, abusando da irmã dela e assistindo filme pornográfico. Aí a menina estava desesperada tentando ligar pra mãe dela, tentou ligar pra mãe dela e não deu conta, aí ela mesmo ligou e pediu ajuda policial. [...] aí a menor saiu e eu perguntei pra ela: “filha é verdade? Porque o moço vai ser preso”. Aí ela falou pra mim: “é sim tio, tava mexendo comigo”. [...] e ela estava chorando e falando que a mãe dela ia bater nela. “minha mãe vai me bater”. Eu falei sua mãe não vai te bater, Calma. Só não mente pra mim. Eu falei só não mente pro tio. Aí ela falou pra mim que era verdade [...] a irmã mais velha falou que na hora que ela adentrou, ela viu o Sr. Norberto deitado na cama com a irmã dela [...] ela falou que ele estava deitado em cima dela, que ela só tinha 10 anos, que não sei o que, chamando ele de velho tarado, que ele tava com filme pornográfico, que ia até matar ele, porque estava mexendo com a irmã dela, esse tipo de coisa e ela chorando desesperada, louca, louca, louca [...] ele ficou lá, ele só falava assim “para com isso, não faz isso, não precisa fazer esse escândalo na minha porta, não é assim, para com isso”. Ele ficou sem reação e a gente ficou lá só observando. [...] Ela [irmã da vítima] estava no telefone e falando: “vamos tomar um tererê, não sei o que”. Inclusive na hora que ela voltou, ela voltou com uma mochila nas costas [...] na hora, no bar só estava ele, a menor e menina, quando chegou que entrou, no bar não tinha ninguém. [...]. (Trecho das declarações da testemunha Eliano José dos Santos, na fase judicial, mídia audiovisual encartada à fl. 03). Destacamos

Assim, conquanto o apelante sustente que não praticou qualquer ato contra a menor e que tudo não passaria de invenção da irmã da vítima, a qual, dentro da viatura da polícia durante o trajeto até a delegacia, teria pedido para que a vítima o acusasse, tal versão ficou isolada nos autos, especialmente porque tal argumento foi refutado pelo policial militar Adenisio, que, ao ser questionado se as irmãs haviam conversado dentro do carro, respondeu veementemente que não.
Além disso, também não procede a alegação do apelante de que a irmã da vítima, no dia dos fatos, não teria saído do seu estabelecimento, mas apenas ido até o portão, por cerca de um minuto, para encostar a bicicleta e retornado. Isso porque, além da vítima e da própria irmã terem dito que essa teria ido em casa buscar erva de tereré, a testemunha Eliano declarou que além de tê-la ouvido combinar com alguém ao telefone sobre tomar tereré, ela teria saído de bicicleta e retornado em seguida com uma mochila nas costas, afirmando que ela teria deixado a vítima sozinha no referido estabelecimento comercial.
Demais a mais, ainda que a vítima e sua irmã sejam frequentadoras do estabelecimento comercial do apelante, realizando para ele, algumas vezes, serviço de limpeza do bar e que este tenha, por algumas vezes, lhes fornecido alimentação, tais fatos não o exime de ter praticado os abusos descritos na inicial acusatória.
Assim, apesar de o apelante negar a prática do evento criminoso em debate, é imperativo anotar que tais escusas não afastam a autoria delitiva que lhe foi atribuída, porque a prática de atos libidinosos com a vítima, na forma descrita na denúncia, ficou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução criminal.
É imperativo consignar, ainda nessa senda, que as transgressões como as que foram perpetradas nos autos transcendem os limites da esfera de proteção individual privada, para se projetarem no âmbito constitucional-penal de proteção aos direitos humanos invioláveis e impostergáveis das vítimas. Como visto, trata-se de grave violência praticada contra crianças, justificando maior rigor da lei, assegurando, destarte, o cumprimento do comando constitucional constante do § 8º do art. 226 e art. 227 da Constituição Federal assim redigidos:
[...]
Não se pode deixar de ter em mente, ademais, que tais direitos estão resguardados, também, na Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Resolução n. L. 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 20 de setembro e 1990, conforme se infere da leitura dos arts. 19 e 34 grafados deste modo:
[...]
Destarte, é forçoso reconhecer que a conduta do apelante violou, não só a legislação penal brasileira, mas, também, os direitos e garantias fundamentais das crianças e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.
Destarte, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e levando-se em conta que as declarações da vítima são firmes e coerentes, encontrando amparo nos elementos de prova carreados para estes autos, como dito anteriormente, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante, é medida imperativa.
Como é de trivial sabença, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos. A propósito, acerca da matéria, a Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10, com a seguinte redação: Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
Dessarte, embora o apelante alegue a ausência de elementos probatórios para corroborar as declarações da ofendida, extrai-se destes autos a existência de provas suficientes, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, para evidenciar a prática, por parte dele, dos atos ilícitos descritos na exordial acusatória, não havendo, por conseguinte, motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo in dubio pro reo. [...]. (Fls. 58v/65v).

Destarte, da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrita, infere-se que este relator não fez outra coisa a não ser demonstrar a existência dos elementos probatórios que apontam o embargante como autor do delito de estupro de vulnerável pelo qual foi condenado, sendo imperioso registrar, ainda nessa linha intelectiva, que a condenação do acusado foi mantida com base arcabouço probatório existente nestes autos, que, ao contrário do que foi afirmado na preambular deste recurso, não se mostrou duvidoso, mas, ao contrário, robusto e coerente com a imputação descrita na exordial acusatória, fundado, especialmente, nas palavras da vítimas, que, conforme foi dito no acórdão embargado: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.” (Enunciado n. 10 das TCCR), bem como das testemunhas, razão pela qual foi afastada a aplicação em favor do acusado do brocardo jurídico do in dubio pro reo, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, está evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse diapasão, é importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas que estão no processo, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como almeja o embargante.

A propósito, acerca da temática, eis a lição de Renato Brasileiro de Lima:

[...] 10. (Des) necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da sentença: os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário.
Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria. (In Código de Processo Penal comentado, Salvador. BA: Juspodivm, 2016, pág. 1004). Destacamos

De seu turno, examinando tema similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, contempla o princípio da motivação das decisões judiciais, prevendo que: Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Não há falar em ausência de fundamentação no decreto condenatório. O que se observa é uma sentença que analisou o acervo probatório e concluiu que a conduta se amolda ao delito de estupro de vulnerável consumado. A jurisprudência desta Corte entende que o Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas, o que ocorreu na espécie em comento. 3. "Sendo a presunção de violência absoluta em crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausente o requisito do art. 44, inciso I, do CP" (AgRg no REsp 1472138/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 433.109/RS, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Órgão julgador: Quinta Turma, Julgamento: 17/05/2018, Publicação: DJe 01/06/2018). Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 23, I, DO DECRETO Nº 70.235/72. NULIDADE OCORRIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA PELA DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AFRONTA AO ART. 1º. I, DA LEI Nº 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 3. "O juízo criminal não é sede própria para se proclamarem nulidades em procedimento administrativo-fiscal que, uma vez verificadas, são capazes de fulminar o lançamento tributário em prejuízo da Fazenda Nacional. Consequentemente, não deve o juízo criminal estender sua jurisdição sobre matéria que não lhe compete (cível, no caso dos autos)". (AgRg no REsp 1169532/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/06/2013) 4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – EDcl no AREsp 771.666/RJ – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 17/12/2015 – Publicação: DJe 02/02/2016). Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 E 386, VI, AMBOS DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 498.882/RS, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Órgão julgador: Sexta Turma, Julgamento: 06/05/2014, Publicação: 15/05/2014). Destacamos
Por derradeiro, não se pode olvidar que não é possível a utilização dos embargos de declaração com objetivo de rediscussão e revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador do acórdão embargado, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça abaixo colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos. 2. Na espécie, inexiste a eiva apontada pela defesa, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). Destacamos

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CORRUPÇÃO ATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - Demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, de forma satisfatória e suficiente, que o acórdão embargado não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria debatida. III - Não há que se falar em ofensa ao art. 155 do CPP, porquanto, ao contrário do alegado pela defesa, "basta uma breve leitura da decisão embargada para se verificar que foi analisada toda a prova produzida, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, e apresentados todos os fundamentos que ampararam a decisão atacada, não havendo falar-se em ausência de fundamentação" (fl. 1.226), o que evidencia que a condenação não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação mas sim, como bem salientado pela Corte de origem, de elementos de prova submetidos ao crivo do contraditório judicial. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 1601903/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (TJMT – N.U 0001239-29.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar, a hipótese dos autos, nítida discordância em relação ao entendimento posto. (TJMT – N.U 0000683-71.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser desprovidos os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. Se a tese sustentada pela parte embargante não foi acatada pela decisão, ou se a solução preconizada não foi a que a favorecia, tal não implica a existência de omissões a serem sanadas nos embargos. (TJMT - ED 180272/2015, Desembargador José Zuquim Nogueira, Tribunal Pleno, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016). Destacamos

Posto isso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, nego provimento aos embargos declaratórios interpostos por Norberto Correia Camargo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR